Tribunal: TJBA
Processo: 0569409-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569409-66.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEGA POSTO GRAMADO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

APELADO: OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO TERCEIRO INTERESSADO MEGA POSTO GRAMADO LTDA. ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDOS.

1. O terceiro interessado MEGA POSTO GRAMADO LTDA, com advogado constituído à época não foi intimado da sentença de ID 32209315 e nem para apresentar contrarrazões dos Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR (ID 32209319).

2. A nulidade dos atos posteriores a sentença por ausência de intimação do terceiro interessado é matéria de ordem pública, sendo, portanto, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Necessidade de anulação de todos os atos até a publicação da Sentença de ID 32209315, que deve ser novamente publicada, respeitando a obrigatoriedade de intimação do patrono de todas as partes, inclusive do terceiro interessado.

4. Recurso do MEGA POSTO GRAMADO LTDA conhecido e provido para anular todos os atos até a publicação da Sentença de ID 32209315, recursos do MUNICÍPIO DE SALVADOR e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8139682-78.2021.8.05.0001
, sendo
Apelantes
MEGA POSTO GRAMADO LTDA; MUNICÍPIO DE SALVADOR E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
Apelado
OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA MEGA POSTO GRAMADO LTDA
E NÃO CONHECER DOS RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12